Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021585-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOAO MASSONI - CPF: 581.522.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), LETICIA DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 909.940.602-97 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), KARINA DE ARRUDA GOMES - CPF: 022.474.251-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021585-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO: KARINA DE ARRUDA GOMES

GILBERTO RODRIGUES PINTO: TERCEIRO INTERESSADO

ADILSON JOÃO MASSONI: TERCEIRO INTERESSADO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se evidenciada a relação de consumo, não há falar denunciação da lide. Inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra a decisão proferida em
Ação de Indenização de Danos Morais no 1011010-54.2019.8.11.0041
ajuizada por
KARINA DE ARRUDA GOMES
, que indeferiu o pedido da requerida de denunciação à lide da empresa
Chubb Seguros Brasil S/A,

em razão de se tratar de relação de consumo.

Em síntese, sustenta que é imprescindível que a seguradora venha a integrar o polo passivo da lide, eis que o agravante firmou com a seguradora Chubb Seguros Brasil S/A, o Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional e deve responder no caso de hipotética condenação do agravante em danos morais.

Alega que é uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que necessitam.

Alega inexistir prejuízo na inclusão da denunciada no polo passivo da demanda, pelo contrário, pois na hipótese de eventual êxito na demanda poderá vir a ter seu crédito garantido com mais celeridade.

Salienta que, na impossibilidade da denunciação à lide, pleiteia pelo chamamento ao processo tanto da seguradora, como do Município de Cuiabá, uma vez que o procedimento foi realizado mediante convênio do SUS – Sistema Único de Saúde.

Sob tais argumentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a suspensão do feito principal, até o julgamento do mérito do presente recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 113153451).

Sem contraminuta (ID 117722995).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravada, ajuizou
Ação de Indenização de Danos Morais no 1011010-54.2019.8.11.0041
em face do requerido/agravante, aduzindo que em 2018 encontrava-se gestante e realizou todos os exames requisitados pelo ginecologista e obstetra durante a sua gestação, através do plano de saúde, não sendo detectada nenhuma anormalidade, o que possibilitou permanecer trabalhando durante todo o período gestacional.

Segundo a autora, no dia 06/09/2018, observou perda de líquido e dor na região lombar, motivo pelo qual se dirigiu ao hospital requerido, onde foi atendida pelo médico Gilberto, que constatou dilatação e bolsa rota, ao que determinou a sua internação.

Alegou que como sentiu muitas dores, na madrugada do dia 07/09/2018 seu marido solicitou à enfermagem que fosse realizada a cirurgia cesárea, ao que não foi atendido, embora a autora tenha sofrido desmaios em função da dor que estava sendo submetida.

Salientou que apesar da internação e medicação ministrada, a dilatação não evoluiu para que fosse realizado parto normal. Assim, o médico Adilson, assumiu o plantão e ao examinar a autora, consignou no prontuário que a mesma estava com leve dor, líquido claro, dilatação de 4/5 cm e indicou a continuidade de indução com ocitocina, com monitoramento em intervalos de 30 a 60 minutos.

Asseverou que estava com apenas com 27 (vinte e sete) horas de internação, ou seja, às 12h30min do dia 07/09/2018 alcançou 10 cm de dilatação, ao que o médico plantonista afirmou não estar localizando os batimentos cardíacos do bebê e, assim, encaminhou a autora para a sala de parto.

Sustentou que na sala de parto, o médico
“buscou os batimentos cardíacos do bebê e a requerente afirmou ter observado no equipamento os batimentos cardíacos da criança e, naquele momento, informaram que o bebê estava com batimento cardíaco de 122 bpm.”
E mesmo sem condições física e fisiológica de se submeter um parto normal, sem a utilização de qualquer anestésico, utilizaram o “FORCEPS” para forçar a saída do bebê, o que causou lesões no feto e a requerente teve laceração classificada de 1 grau, sendo que após estes procedimentos o bebê foi considerado natimorto, sem causa determinada da morte no momento.

Afirmou que, posteriormente, foi constatado que a morte do bebê ocorreu devido à Pneumonia Intrauterina, Sofrimento Fetal Crônico e Policongestão Visceral, decorrente das complicações da demora no parto e da negligência dos médicos em insistir em um procedimento ao qual a paciente não apresentou condições de concluir.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação dos requeridos em danos morais pela morte do bebê no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e danos causados a requerente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O hospital requerido apresentou contestação, requerendo, de modo preliminar, autorização judicial para juntada do prontuário médico da autora; pela concessão de justiça gratuita; ilegitimidade passiva, na medida em que não possui vínculo de emprego com os médicos demandados; inépcia da inicial e denunciação à lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
indeferiu a denunciação à lide pretendida em sede de contestação, sob o argumento de que o fato do tratamento da autora ter sido custeado pelo SUS não afasta a incidência do CDC na hipótese dos autos.

Inconformado, recorre o hospital requerido.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide por se tratar de relação de consumo.

In casu
, trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico, ajuizada pela paciente/agravada, em face do hospital/agravante onde ficou internada por recomendação do profissional liberal.

Devidamente citado, o agravante apresentou contestação, requerendo a denunciação à lide da seguradora CHUBB DO BRASIL S.A. ao argumento de que, por força de contrato, eventual condenação deverá ser ressarcida pela seguradora, bem como que a prestação dos serviços se deu pelo SUS – Sistema Único de Saúde, portanto, resta descaracterizada a relação de consumo na hipótese.

Contudo, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta, conforme entendimento do STJ
(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
.

Logo, demonstrada a incidência do CDC na hipótese, o art. 88 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 88 - Na hipótese do artigo 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Sobre o tema, a lição de Rizzato Nunes:

“A regra do art. 88 veda expressamente a denunciação da lide na hipótese do comerciante que sofre ação de indenização, e pretende exercer seu direito de regresso.

(...)

São duas as razões para que a lei consumerista impeça a denunciação: a) para evitar o retardamento do feito ; b) porque a responsabilidade do comerciante para com o consumidor é objetiva, enquanto a do comerciante para com os demais co-responsáveis é subjetiva. Isso traria um acréscimo e maior atraso no processamento, pois na lide secundária que se instalaria entre o comerciante-denunciante e o outro fornecedor-denunciado estar-se-ia discutindo culpa ou dolo...”.
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2a edição, pag.88)

Ademais, em que pese a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, a norma que rege a relação entre as partes, ou seja o Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide, mormente para não influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO HOSPITAL AO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (artigos 12 e 14 do CDC)- Constatado que fora proposta ação indenizatória por consumidor em desfavor do Hospital, por suposto erro médico, mostra-se incabível a pretensão do fornecedor/réu em promover a denunciação da lide ao médico responsável pelo atendimento, observado o entendimento dado pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no artigo 88 do CDC - Eventual direito de regresso em face do médico, pelo Hospital, deverá ser exercido em ação própria, no momento processual oportuno, sendo incabível a denunciação da lide no caso concreto.
(TJ-MG - AI: 10000205275001001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Ademais, a denunciação da lide é facultativa, de modo que seu indeferimento não traz prejuízos ao agravante, pois inexiste óbice legal ao exercício do direito de ação, considerando a incidência do art. 125 do CPC/15.

No que diz respeito ao pedido alternativo, ou seja, de chamamento ao processo da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ressalta-se que tais questões invocadas não foram objeto de análise pelo magistrado singular, razão pela qual não conheço dos pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022